Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante aponta erro material no acórdão consistente no equívoco do número de id que indica o documento que servirá como parâmetro para a condenação imposta ao Ente Federativo.
3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para considerar o documento de id 20229698 como parâmetro para a condenação imposta ao Ente Federativo. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.” No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.